Tribunal: STF
Processo: Inq 319
Classe: Inq
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-09
Data de publicação: 1988-03-09

Ementa:
- INQUERITO. PARLAMENTAR. CRIME CONTRA A HONRA. SUSTAÇÃO PELA
CÂMARA DOS DEPUTADOS. ART. 239-PARAGRAFO 2. DO RISTF.
INQUERITO SUSTADO A VISTA DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA
CONFORMIDADE DO ART. 239-PARAGRAFO 2. DO REGIMENTO INTERNO DO STF.